Tribunal: TJES
Processo: 0016480-90.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016480-90.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRIATO DA ROCHA PASSOS NETO

APELADO: ANGELITA ALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por VIRIATO DA ROCHA PASSOS NETO contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de um imóvel comercial, ajuizado por ANGELITA ALVES TEIXEIRA. A autora, ora apelada, fundamentou sua posse em um "Contrato Particular de Compromisso de Divisão" de bens de herança. O apelante sustenta a nulidade do referido contrato e a ausência de comprovação da posse anterior pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a validade jurídica e a eficácia probatória do "Contrato Particular de Compromisso de Divisão" para fins de comprovação da posse; e (ii) analisar se a autora/apelada se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior sobre o imóvel, conforme exige o art. 561, I, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige que a parte autora comprove, de forma robusta, o exercício de sua posse anterior sobre o bem, nos termos do art. 561, I, do CPC, tratando-se de fato constitutivo de seu direito.

O "Contrato Particular de Compromisso de Divisão" de bens imóveis oriundos de herança é imprestável para a comprovação da posse alegada.

A prova testemunhal produzida em audiência de justificação mostrou-se frágil e insuficiente para demonstrar atos de exteriorização da posse pela autora.

O princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), embora transmita a posse da universalidade da herança, não comprova, por si só, a posse sobre um bem específico e individualizado para fins de interdito possessório, sendo necessária a demonstração do poder fático sobre a coisa.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0028387-28.2017.8.08.035, por esta mesma Câmara, já havia apontado a ausência de prova da posse e as dúvidas sobre a legalidade do título da autora, revogando a liminar anteriormente concedida. Não foram produzidas novas provas capazes de alterar tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da posse anterior é requisito indispensável para a procedência da ação de reintegração, nos termos do art. 561, I, do CPC.

A discussão sobre eventual direito de propriedade sobre o bem não dá ensejo ao reconhecimento da posse discutida na ação possessória, a qual discute tema de natureza eminentemente fática.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu o pleito formulado por Angelita Alves Teixeira nos autos da ação de reintegração de posse por ela engendrada em face de Viriato da Rocha Passos Neto.

Na sentença, a magistrada a quo, pautada basicamente na prova testemunhal, concluiu que a autora é proprietária do imóvel objeto de discussão e que havia ocorrido o esbulho, já que o bem está ocupado pelo réu, aqui recorrente.

Irresignado, o apelante ventila que a sentença baseia-se em elementos frágeis para afirmar a propriedade da autora sobre o bem. Ainda, pontua que os documentos apresentados na exordial não comprovam a posse, tampouco a propriedade alegada e que os depoimentos prestados em juízo são absolutamente tendenciosos e inconclusivos.

Esse é o contorno dos autos.

De plano, registro que o recurso merece provimento.

Explico.
A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“
A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaco a posse antecedente (inciso I):

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que reputo absolutamente destituída de qualquer razoabilidade a alegação autoral.

Primeiro, porque inobstante tenha sido suscitada a observância do princípio da
saisine
, não houve demonstração do exercício anterior da posse pela pessoa falecida.

Depois, porque não há demonstração de que tenha havido a transmissão fática da referida posse aos herdeiros.

Ora, a parte autora/recorrida fundamenta precipuamente a sua alegação de posse em um instrumento particular (fls. 22/23), onde é feita uma divisão do bem deixado pela pessoa falecida, sem qualquer formalidade, já que não utilizada a via judicial ou serventia extrajudicial, e, ainda, sem assinatura dos herdeiros, o que não se pode admitir.

Noutro giro, ainda que o referido documento estivesse revestido de robustez hábil a ensejar o indício das tratativas de partilha do bem em discussão, ele poderia indicar apenas a propriedade do bem e não a posse da autora que, como já dito, é situação fática.

A propósito, colaciono o acórdão do agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente onde este órgão fracionário reconheceu a inexistência de comprovação liminar da posse pela autora, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 E 562 DO CPC/2015 - ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se estão presentes ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu comprovar as situações descritas nos incisos dos arts. 561 e 562 do CPC/15, quais sejam: a posse, o esbulho cometido pela parte contrária, a perda da posse em razão de esbulho, e, por fim, a data do esbulho, não se desincumbindo a autora de tal ônus.

2. In casu, partindo da premissa de que existem dúvidas sobre a legalidade do contrato de divisão amigável, com o qual se deu a partilha de bens do espólio, eis que não foi realizado através de inventário judicial ou extrajudicial para partilha de bens, o que poderá acarretar sua nulidade posteriormente, bem como a não comprovação de posse exercida pela agravada, por prudência, nesse momento, deverá ser mantida a posse do imóvel descrito na inicial ao agravante.

3. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento 0028387-28.2017.8.08.0035, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, Julgado em 03/09/2018)

Como é possível perceber dos autos, após o referido julgamento, foi produzido nos autos originários apenas a prova testemunhal (fls. 39/42), a qual embora tenha sido considerada relevante para a magistrada a quo, não foi capaz de indicar o exercício da posse anterior pela autora, o que era de rigor.

A meu ver, os depoimentos em questão são apenas capazes de comprovar que o réu está na posse do imóvel, já que há unanimidade nesse ponto.

Assim, por entender que eventuais questões afetas a propriedade devam ser levadas a discussão em ação própria, penso que nestes autos, não há como ser mantida a sentença.

Como de curial sabença, a teor do artigo 373, I do CPC, compete a autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou na hipótese em tela.

Diante do exposto, guardando coerência com o que restou decidido em sede de agravo de instrumento, conheço do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedente o pleito exordial.
Inverto a sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.